Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de revisão criminal apresentada de próprio punho pelo sentenciado SERGIO ALVES MARTINS. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, providenciará a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA